Tribunal: TJSP
Processo: 1016856-34.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Ação declaratória e indenizatória. Fraude bancária. Golpe da falsa central de atendimento. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu.

I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por cliente contra instituição bancária, em razão de fraude bancária envolvendo transferência via Pix

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Ação declaratória e indenizatória. Fraude bancária. Golpe da falsa central de atendimento. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu.

I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por cliente contra instituição bancária, em razão de fraude bancária envolvendo transferência via Pix no valor de R$ 22.100,00. A autora alega ter sido vítima de golpe por pessoa que se passou por funcionário do banco, resultando em prejuízo financeiro e danos morais.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a responsabilidade da instituição financeira pela falha na segurança que permitiu a fraude e (ii) a legitimidade passiva do banco e a possibilidade de denunciação da lide.

III. Razões de Decidir
3. PRELIMINARES. A legitimidade passiva do banco está configurada, pois a autora é cliente e a transação foi realizada em sua conta bancária. Preliminar rejeitada. A denunciação da lide é vedada em relações de consumo, conforme art. 88 do CDC. Preliminar afastada.
4. MÉRITO. A instituição financeira falhou na segurança ao permitir acesso aos dados sigilosos sob sua guarda, configurando responsabilidade objetiva por fortuito interno.
5. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a existência de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal. As transações fraudulentas ocorreram em razão de falha na segurança sistema do réu. Além disso, a ré não comprovou que o valor envolvido, muito elevado, não destoa do perfil de consumo da autora, o que reforça a falha de segurança e a ineficiência dos mecanismos de detecção e prevenção de fraudes por parte do banco. Não há exclusão da responsabilidade da instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula no 479 do C. STJ. O dano material restou comprovado. Recurso não provido.

6. Sentença mantida. Honorários majorados, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de falhas na segurança. 2. Denunciação da lide é vedada em relações de consumo.

Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 7o, parágrafo único; art. 14, "caput"; art. 88.
Código Civil, art. 927, parágrafo único.
Código de Processo Civil, art. 373, II; art. 85, § 11.

Jurisprudência Citada:
STJ, REsp. 1.199.782-PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão.
TJSP, Apelação Cível 1015526-88.2022.8.26.0011, Rel. Mendes Pereira, 15a Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2023.
TJSP, Apelação Cível 1007638-85.2022.8.26.0361, Rel. Vicentini Barroso, 15a Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2023.